Tribunal: TJSP
Processo: 1000880-82.2019.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONTRAÇÃO DE CAUSA VÁLIDA. ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. A autora negou a existência de relação contratual com a ré e essa deixou de apresentar qualquer justificação para a "negativação" do nome da consumidora, sendo condenada na exclusão do apontamento desabonador e na reparação dos danos morais dele derivados.
2. A

Ementa:
*DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONTRAÇÃO DE CAUSA VÁLIDA. ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. A autora negou a existência de relação contratual com a ré e essa deixou de apresentar qualquer justificação para a "negativação" do nome da consumidora, sendo condenada na exclusão do apontamento desabonador e na reparação dos danos morais dele derivados.
2. A negativação indevida provoca danos "in re ipsa", gerando dever de reparação.
3. No arbitramento do dano moral, devem ser observadas as circunstâncias da causa, a capacidade econômica das partes e as finalidades reparatória e pedagógica desse arbitramento.
4. No caso, o arbitramento foi excessivo, comportando redução.
5. Em se tratando de ilícito derivado de relação contratual, os juros de mora não incidem do evento, como pretendeu a autora.
6. E os honorários foram fixados em valor que atende aos critérios legais e remunera de forma adequada o patrono da parte vencedora.
Recurso do réu parcialmente provido, não provido o da autora.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153935
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000880-82.2019.8.26.0236, da Comarca de Ibitinga, em que é apelante/apelada MARCIA
CRISTINA RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso do réu e negaram provimento ao recurso da autora. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000880-82.2019.8.26.0236 -Voto no 51304e
2
VOTO No : 51304e
APEL.No : 1000880-82.2019.8.26.0236
COMARCA : IBITINGA
APTE. : MARCIA CRISTINA RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA) e
BANCO BRADESCO S/A
APDO. : OS MESMOS
*DANO
MORAL.
NEGATIVAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
DEMONTRAÇÃO DE CAUSA VÁLIDA. ARBITRAMENTO.
JUROS DE MORA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. A autora negou a existência de relação contratual com a ré e
essa deixou de apresentar qualquer justificação para a
“negativação” do nome da consumidora, sendo condenada na
exclusão do apontamento desabonador e na reparação dos danos
morais dele derivados.
2. A negativação indevida provoca danos “in re ipsa”, gerando
dever de reparação.
3. No arbitramento do dano moral, devem ser observadas as
circunstâncias da causa, a capacidade econômica das partes e as
finalidades reparatória e pedagógica desse arbitramento.
4. No caso, o arbitramento foi excessivo, comportando redução.
5. Em se tratando de ilícito derivado de relação contratual, os juros
de mora não incidem do evento, como pretendeu a autora.
6. E os honorários foram fixados em valor que atende aos critérios
legais e remunera de forma adequada o patrono da parte
vencedora.
Recurso do réu parcialmente provido, não provido o da autora.*
A r. sentença de fls. 145/149, cujo relatório ora se adota, julgou
parcialmente procedente ação declaratória c/c indenizatória ajuizada por Marcia Cristina
Rodrigues contra Banco Bradesco S/A, para declarar inexigível o débito questionado nos
autos e condenar a ré no pagamento de indenização por dano moral no importe de R$
8.000,00, devidamente atualizados. Honorários foram fixados em R$ 1.500,00.
Inconformadas, apelaram ambas as partes.
A autora (fls. 151/156), buscando a majoração dos valores arbitrados
a título de danos morais e honorários de sucumbência, bem como a utilização da data do
evento como o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o montante indenizatório.
O réu, por seu turno, defende a legalidade do apontamento, diante da
existência de saldo em aberto, de responsabilidade da cliente; inexistência de danos morais;
ausência de culpa da entidade financeira; excesso no arbitramento (fls. 168/177).
Recursos bem processados e respondidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000880-82.2019.8.26.0236 -Voto no 51304e
3
É o relatório.
A autora questionou o apontamento desabonador promovido pelo
réu em 20.12.2017, no valor de R$ 1.284,91, relativo a dívida vencida em 27.6.2016,
conforme extrato de fls. 88.
É certo que as partes mantiveram relacionamento contratual por
longo período, consoante reconhecido por ambas as partes e demonstrado nos extratos
carreados aos autos.
Ocorre que, ao reverso do asseverdo pelo banco, o extrato de fls. 136
revela que em 29.10.2010 o saldo da conta estaria zerado. E que somente de 2013, ou seja,
três anos depois da última movimentação em conta, teriam havido alguns lançamentos, que
finalizaram em novo saldo zerado.
Em 4.3.2015, teria ocorrido um crédito de R$ 1.009,47, relativo a
resgate de título de capitalização, gerando um crédito em conta em favor da autora no
importe de R$ 1.009,47. No mesmo dia, teriam sido realizados quatro débitos à guiza de
“mora de operação”, não esclarecidos. O que levou a conta a apresentar saldo zero
novamente.
Um ano depois, teria sido realizado um “acerto capitalização”, no
valor de R$ 1.009,47, registrado na “ficha de contabilidade interna” de fls. 105 como um
débito, ao qual foi aposto o carimbo “PAGO”. Ocorre que esse valor foi lançado como
débito em conta (“despesas lctos. Internos”), que passou a apresentar saldo devedor, sobre
o qual incidiram encargos, resultando no exato valor apontado. Mas não há justificativa
para tal débito.
O banco quer fazer crer que esse valor teria sido pago à autora em
31.3.2016, quando do término da vigência do investimento, gerando o débito ora em
discussão. Entretanto, tal afirmação não faz o menor sentido.
Afinal, se a cliente tinha o direito a esse crédito, não faria o menos
sentido ele ser lançado somente a título de débito na conta, gerando encargos.
E se haviam pendências entre as partes, como a conta permaneceu
zerada durante um ano? E porque ao invés de entregar o numerário à cliente o banco não
abateu as supostas dívidas e entregou somente a diferença (ou exigiu eventual saldo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000880-82.2019.8.26.0236 -Voto no 51304e
4
residual)? E mais: que dívidas são essas que não são elucidadas nos extratos e em nenhum
outro lugar dos autos?
Tudo indica erro de parte do banco. O reverso ele não logrou
demonstrar.
O fato é que, não tendo conseguido comprovar a existência de dívida
que justificasse a “negativação” no nome da consumidora, o decreto de inexigibilidade e
sua condenação no pagamento de indenização por danos morais se impunham.
Como é cediço, a negativação indevida provoca danos “in re ipsa”,
gerando dever de reparação.
Com relação ao montante condenatório, considerando-se que a lei
não prevê padrão de aferição do valor indenizatório para a hipótese vertente, resta, então,
aquele genérico para os casos de prática de ato ilícito (artigos 159, 1059 e 1547 do CC de
1916, e artigos 927, 944 e 953 do CC atual).
Em tal ocorrendo, ao juiz tocará o arbitramento de indenização
cabível, segundo seu elevado critério (Código Civil de 1916, artigo 1553, e parágrafo único
do art. 953 do CC atual).
De fato, "o dano moral, se não é verdadeiramente, dano suscetível de
fixação pecuniária equivalencial, tem-se de reparar equitativamente" (Pontes de Miranda,
"Tratado de Direito Privado", tomo 54, parágrafo 5.536, n. 1, p. 61). "O importante é, a par
do princípio da reparabilidade, admitir o da indenizabilidade, para que, como assinalam os
autores, não fique a lesão moral sem recomposição, nem impune aquele que por ela é
responsável, fatores, ambos, que seriam de perpetuação de desequilíbrios sócio-jurídicos"
(R. Limongi França, "Reparação do Dano Moral", in RT 631, p. 35). "O problema haverá
de ser solucionado dentro do princípio do prudente arbítrio do julgador, sem parâmetros
apriorísticos e à luz das peculiaridades de cada caso, principalmente em função do nível
sócio-econômico dos litigantes e da maior ou menor gravidade da lesão" (Humberto
Theodoro Júnior, "Alguns Impactos da Nova Ordem Constitucional sobre o Direito Civil",
in RT 662, p. 9).
Nesse diapasão, tendo-se em vista as circunstâncias da causa, a
capacidade econômica das partes (a autora qualificou-se na exordial como “costureira” e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000880-82.2019.8.26.0236 -Voto no 51304e
5
declarou-se “pobre”, no sentido jurídico do termo, obtendo os benefício da gratuidade da
Justiça) e as finalidades reparatória e pedagógica da condenação dessa natureza, temos por
excessivo o arbitramento feito em primeiro grau, que ora fica reduzido para R$ 3.500,00
(três mil e quinhentos reais), atualizáveis desta data e acrescido de juros de mora desde a
citação. Em se tratando de ilícito derivado de relação contratual, os juros de mora não
incidem do evento, como pretendeu a autora.
Honorários de sucumbência ficam mantidos em R$ 1.500,00, por
atender aos critérios legais e remunerar de forma condigna o trabalho desenvolvido pelo
patrono da parte vencedora.
Eventuais embargos de declaração que não contenham, de fato, erro
material, omissão, contradição ou obscuridade, escondendo, de outro lado, intento
infringente, podem ser considerados abusivos e, com isso, propiciar a condenação da parte
às penas correlatas.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao recurso do réu para reduzir o
montante condenatório a título de danos morais, nos moldes acima explicitados, e nega-se
provimento ao recurso da autora.
MELO COLOMBI
Relator